Tribunal: TJDFT
Processo: 0728052-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728052-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CREMILDA PILOTO DA SILVA RECORRIDO: DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO IRPF. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A restituição do imposto de renda é uma devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base, após a devida análise pela Receita Federal, que elabora cronograma de pagamento para os casos em que for reconhecido o direito à devolução de valores 3. Representa crédito que não pode ser computado como rendimento propriamente dito, tampouco considerado como valor disponível e que servirá para o pagamento das despesas mensais da devedora, o que viabiliza a sua penhora. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a ilegitimidade ativa da parte recorrida, bem como a impenhorabilidade dos valores que lhe foram restituídos do imposto de renda. Cita de passagem diversos artigos de lei. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Ademais, pugna pela concessão de tutela de evidência para que seja afastada a possibilidade de penhora pretendida pela parte adversa e pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada sua ausência, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento. Todavia, consoante se extrai da petição de ID 42360560, a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo, limitando-se a apresentar o comprovante de pagamento do preparo inicial. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NATUREZA JURÍDICA DA MANIFESTAÇÃO DETERMINANDO A REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO, A OCASIONAR A IMPOSSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE RECURSO. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A manifestação que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o recolhimento do preparo, ou até mesmo da representação processual, em conformidade com os arts. 1.007, § 4o, c/c 76 e 932, parágrafo único, do CPCP/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, conforme o art. 1.001 do CPC/2015. Precedentes. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC/2015. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do atual CPC e da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2090547/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/9/2022, grifou-se). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às teses jurídicas da ilegitimidade passiva e da impenhorabilidade de seus proventos (valores restituídos a título de imposto de renda), porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Ademais, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Especificamente, em relação à tese recursal da ilegitimidade ativa, o colegiado expôs a inviabilidade de rediscussão da matéria em sede de impugnação à penhora, diante do advento da preclusão (ID 41065583). Assim, afastar o referido fundamento é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à tese da penhorabilidade dos proventos da parte insurgente, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRU MENTO. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. SALÁRIO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da possibilidade de penhorar parte dos proventos do devedor sem comprometer a sua subsistência, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2021375/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/11/2022). Cumpre, também, acrescentar, ainda quanto à tese da impenhorabilidade que a turma julgadora, diante da peculiaridade do caso concreto, concluiu que a recorrente recebe uma remuneração bruta mensal aproximada de R$ 31.320,00 (trinta e um mil, trezentos e vinte reais) e não há elementos probatórios que demonstrem quais prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação poderá sofrer com a manutenção da constrição sobre a restituição do Imposto de Renda (ID 41065583). Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal apresenta pela insurgente, afastando a constrição determinada, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, que também encontra impedimento no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco mereceria trânsito o invocado dissenso pretoriano, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Em relação ao pedido de concessão de tutela de evidência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005